Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-90.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado pela escalada. Dosimetria. Critérios aceitos pela jurisprudência. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pela escalada previsto no artigo 155, § 4o, II, do CP. A defesa pede a diminuição da pena, de modo que seja aplicada, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante tem direito subjetivo à aplicação de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista em abstrato em razão de cada circunstância judicial avaliada negativamente.

III. Razões de decidir.

3. Embora aceito pela jurisprudência, a adoção de 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial avaliada em desfavor do apenado, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de determinado critério que lhe seja mais favorável.

4. Ainda que seja vedada a possibilidade do reconhecimento da incidência da causa de aumento de pena, em razão de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno, nos casos de furto qualificado, o fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno permite o reconhecimento, em desfavor do réu, da circunstância do crime, por essa conduta, praticada nesse período, revestir-se de maior reprovabilidade.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.